Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INFORMAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA ANTERIORMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a apelante a pagar o valor da dívida e a arcar com as custas e honorários advocatícios. A recorrente alega que a gratuidade de justiça havia sido deferida pelo Juízo de primeiro grau, mas na sentença não constou a ressalva de que a exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais estaria suspensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de excluir ou suspender a exigibilidade da obrigação de pagamento dos honorários de sucumbência da parte beneficiária de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há afronta ao princípio da dialeticidade quanto ao pedido de parcelamento da dívida, pois é manifestamente dissociado do que restou efetivamente decidido na sentença, que não tratou do assunto, de forma que não se pode conhecer do recurso na parte que deixou de atacar os fundamentos expendidos na sentença.
4. A obrigação pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios é prevista em lei, conforme art. 82 e seguintes do CPC, O § 2o do art. 98 do CPC prevê que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
5. O § 3o do art. 98 do CPC estabelece que a exigibilidade das obrigações decorrentes de sucumbência ficará suspensa até que se demonstre a cessação da insuficiência de recursos do beneficiário. A sentença recorrida não deixou expresso que a condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios ficariam suspensas, devendo ser reformada, apenas para acrescentar a ressalva sobre a suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.
Tese de julgamento: “A concessão de gratuidade de justiça suspende a exigibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes de sucumbência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, 84, 85, 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954862, 0752845-45.2023.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira , 3a Turma Cível, j. 05/12/2024.